Tribunal: TJBA
Processo: 8130505-51.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8130505-51.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FLAVIO VICTOR SALES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, E ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 69 DO CP). APELANTES CONDENADOS À PENA DE 13 (TREZE) ANOS DE RECLUSÃO, CADA UM, EM REGIME INICIAL FECHADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
REJEIÇÃO. INGRESSO POLICIAL PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA VÁLIDO EM ENDEREÇO FORNECIDO POR INVESTIGAÇÃO PRÉVIA.

RÉU QUE CORREU PARA A PARTE DE CIMA DO IMÓVEL

AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. ENCONTRO DE MUNIÇÕES EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DE CRIME PERMANENTE (POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO). JUSTA CAUSA AUTÔNOMA PARA A BUSCA SUBSEQUENTE. LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL.

MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS (MAIS DE 8KG DE COCAÍNA), ARMA DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, MUNIÇÕES, COLETE BALÍSTICO E CADERNO DE CONTABILIDADE DO TRÁFICO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE E RELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VERSÕES DOS RÉUS INVEROSSÍMEIS E CONTRADITÓRIAS ENTRE SI, AFASTADAS PELO ROBUSTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.

DOSIMETRIA.
PLEITO PARA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INACOLHIMENTO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. A VULTOSA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, SOMADAS À APREENSÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, MUNIÇÕES E CADERNO DE CONTABILIDADE, EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DOS APELANTES A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

NECESSIDADE DE REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. ART. 42, DA LEI 11.343/06.

QUANTUM DE VETORIAL COMPUTADO ACIMA DE UM SEXTO. DECRÉSCIMO REALIZADO. PENA TOTAL REDIMENSIONADA PARA 09
(NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO PARA CADA RÉU.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
DE OFÍCIO, PENAS REDIMENSIONADAS PARA
09 (NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO PARA CADA RÉU.

1. Trata-se de Apelação Crime interposta pela Defesa dos réus, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, Dr. Freddy Carvalho Pitta Lima, que, nos Autos nº 8130505-51.2025.8.05.0001, julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público para condenar os Réus/Apelantes nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06 e, ainda, nas penas do artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 c/c o artigo 69 do CP.

2. Na oportunidade, o Magistrado sentenciante fixou a pena individual de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, condenando ainda os Réus ao pagamento de 1.010 (mil e dez) dias-multa.

3. Da prefaial acusatória, extrai-se que no dia 30 de maio de 2025, por volta das 06h00, policiais civis da CORE realizavam diligência na Rua 12, Quadra 12, Conjunto Antônio Carlos Magalhães, no bairro de São Marcos, nesta Capital, para dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor do apelante Flavio Victor Sales dos Santos. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o réu tentou empreender fuga para o andar superior do imóvel, onde foi contido. Em busca pessoal, foi encontrada em sua posse uma pochete contendo 53 (cinquenta e três) munições calibre .40. Na busca subsequente realizada no imóvel, onde também estava a corré Andressa Santana dos Santos, foram localizados, ocultados no forno do fogão e atrás da geladeira, 8.292,20g (oito quilos, duzentos e noventa e vaias gramas e vinte centigramas) de cocaína e 49,66g de maconha. Atrás da televisão, próxima ao colchão onde Flávio estava, apreendeu-se uma pistola Taurus calibre .40 com numeração de série raspada, além de colete tático, aparelhos celulares e uma agenda contendo anotações da contabilidade do tráfico de drogas.

4. Não merece acolhimento a preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio. O ingresso dos agentes públicos no imóvel deu-se para o cumprimento de ordem de prisão legítima e preexistente. A posterior constatação do porte ilegal de munições (crime de natureza permanente) e a flagrância do tráfico em depósito (também de natureza permanente) autorizaram, sob o crivo constitucional, a busca no local, restando plenamente legal o acervo probatório.

5. Não merece acolhimento o pleito absolutório. Materialidade e autoria delitivas encontram-se suficientemente evidenciadas no caderno processual pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudos de Constatação de substâncias entorpecentes e de eficiência de arma de fogo e munições, além dos firmes e harmônicos depoimentos em juízo dos agentes públicos envolvidos na captura dos recorrentes.

6. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais e harmônicos com os demais elementos de convicção colhidos dos autos, sendo oportunizado o contraditório sob o crivo judicial.

7. Em juízo, os apelantes negaram a autoria delitiva, apresentando versões que se revelam inverossímeis e colidem de maneira frontal com os elementos probatórios. O corréu Flávio alegou estar no local apenas para descansar e desconhecer os ilícitos, o que se mostra incompatível com o fato de ser foragido e de a pistola estar posicionada ao lado do colchão onde dormia. A apelante Andressa, por sua vez, embora tenha sustentado não frequentar o imóvel, admitiu ser a inquilina da residência e proprietária dos móveis onde estavam escondidos os expressivos volumes de cocaína e o armamento de fogo.

8. Com relação às drogas, verificou-se que estas totalizavam mais de 8kg de cocaína de elevado grau de pureza, acondicionada em tabletes e porções prontas para a comercialização, quantidade incompatível com o mero consumo pessoal, revelando a clara destinação mercantil e a expressiva potencialidade da operação criminosa.

9. A apreensão conjunta de material bélico com numeração suprimida, colete balístico e caderno financeiro contendo o registro do tráfico impede que se atribua caráter eventual à atividade desenvolvida, demonstrando organização e profissionalismo na mercância de drogas.

10. Dessarte, revela-se completamente descabida a alegação de insuficiência de provas ensejadoras da responsabilidade penal dos recorrentes, não havendo que se falar em absolvição tomando-se por base o princípio do in dubio pro reo.

11. Melhor sorte não assiste à apelante Andressa quanto à tese de incidência de responsabilidade penal objetiva, haja vista que as evidências coligidas demonstram sua contribuição dolosa para a guarda e depósito do material ilícito, na qualidade de coautora, ao alugar a residência e fornecer a infraestrutura para a operação e ocultação das drogas e das armas.

12. De igual modo, resta plenamente caracterizado o delito previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, haja vista o encontro da pistola calibre .40 com numeração raspada e das 53 munições de uso restrito em situação de flagrante disponibilidade dos acusados no imóvel.

13. Diante do quanto exposto, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância em virtude da natureza de perigo abstrato inerente aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento.

14. Dosimetria da pena. Quanto ao crime de tráfico, na primeira etapa, a magistrada sentenciante exasperou a pena-base do crime de tráfico de drogas ao patamar de 10 (dez) anos de reclusão. Contudo, em observância aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se reduzir a sanção de partida de ofício, restando fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, considerando-se a natureza e vultosa quantidade da droga.

15. Na segunda etapa, não foram constatadas circunstâncias atenuantes ou agravantes aplicáveis a ambos os acusados, mantendo-se as sanções nos mesmos patamares fixados na fase inicial.

16. Na terceira fase, definiu-se não haver causas de aumento ou de diminuição. Inviável o acolhimento do pleito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Os elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na guarda de mais de 8kg de cocaína, pistola com número de série raspado, munições, colete balístico e caderno contábil, revelam de forma inconteste a dedicação dos apelantes a atividades criminosas estruturadas, o que afasta o preenchimento dos requisitos legais.

17. Quanto ao delito de posse de arma de uso restrito, mantém-se a pena-base fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira etapa da dosimetria, mantendo-se definitivamente, diante da ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

18. Sob o regime do concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), procede-se à soma das sanções impostas para cada delito, culminando na fixação da reprimenda definitiva e unificada de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa para cada apelante.

19. Mantém-se o regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda corporal unificada, haja vista o montante total da sanção superar o patamar de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, restando incabível a substituição por restritivas de direitos.

20. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, PENAS REDIMENSIONADAS PARA 09 (NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO PARA CADA RÉU.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8130505-51.2025.8.05.0001
, provenientes da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes
FLAVIO VICTOR SALES DOS SANTOS e ANDRESSA SANTANA DOS SANTOS
, e como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, REDIMENSIONANDO, DE OFÍCIO, A
S
PENAS
RELATIVAS AO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16